Tribunal: TJBA
Processo: 8030569-53.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8030569-53.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARINALVA LIMA CARNEIRO

Advogado(s)
:
PATRICIA ALVES DA SILVA, EDINEIDE DOS SANTOS OLIVEIRA

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
FABRICIO NOVAIS SILVA

EMENTA.
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CONSUMO ELEVADO EM FATURAS DE ÁGUA. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. DETERMINAÇÃO DE REFATURAMENTO PELA MÉDIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE CORTE, AMEAÇA DE CORTE OU NEGATIVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por
Marinalva Lima Carneiro
contra
Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A – EMBASA
, na qual a autora alega aumento abrupto e injustificado no consumo de água a partir de janeiro de 2024. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a inexigibilidade das faturas de setembro de 2024 a março de 2025 e determinando o refaturamento pela média dos doze meses anteriores, indeferindo o pleito de danos morais. A consumidora interpôs apelação buscando o reconhecimento do dano moral e a redistribuição dos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Discute-se se a mera emissão de faturas com valores acima da média, desacompanhada de comprovação de corte no fornecimento, ameaça concreta de suspensão, inclusão em cadastros de inadimplentes ou cobrança vexatória, é suficiente para caracterizar dano moral indenizável, bem como se há fundamento para a reforma da sentença quanto à sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Não há, nos autos, prova de corte no fornecimento de água, tampouco de ameaça concreta de suspensão ou de negativação.

4. A sentença determinou corretamente o refaturamento pela média, reconhecendo que houve discrepância nos valores cobrados, mas afastou o dano moral diante da ausência de prova de abalo extrapatrimonial, em consonância com a jurisprudência majoritária do STJ e desta Corte.

5. A mera cobrança acima da média, sem outras circunstâncias agravantes, não configura dano moral in
re ipsa
, sendo necessária prova de efetiva repercussão negativa, o que não se verificou.

6. Mantida a inexistência de dano moral e preservada a lógica da sucumbência recíproca fixada pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO.

7. Sentença mantida integralmente. Apelação conhecida e não provida.

Dispositivo relevante citado:
art. 927 CPC.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA - Apelação: 80028216220218050138, Relator.: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES, TERCEIRA CAMARA CÍVEL.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8030569-53.2025.8.05.0001
, em que figura como apelante
Marinalva Lima Carneiro
e como apelada
Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A – EMBASA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em CONHECER E NEGAR provimento ao recurso de Apelação
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões da Terceira Câmara Cível, Salvador, data do julgamento a ser inserida pelo sistema.

Presidente

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça

A6